Tribunal: TJDFT
Processo: 0712472-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SOCIEDADE. ADMINISTRAÇÃO. AFASTAMENTO. INDEFERIMENTO.

1. A partilha das cotas sociais não implica o ingresso imediato de nova pessoa no quadro social da empresa com o percentual que lhe coube na partilha, mas sim que se tornou titular de direito patrimonial a elas correspondente, conforme preconiza o art. 1.027 do Código Civil.

2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor se vê compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado.

3. A possibilidade de a própria parte autora proceder, de forma administrativa, à alteração da administração societária, respalda a conclusão do Juízo de Primeiro Grau acerca da inexistência de interesse processual quanto à medida.

4. Agravo de instrumento desprovido.